Tribunal: CARF
Processo: 12448.917629/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.917629/2012-62
RESOLUÇÃO
3401-002.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEDO DO BRASIL SOLUCOES INFORMATICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa
esclareça: (i) se efetivamente ocorreu o pagamento em duplicidade da Contribuição; (ii) se já
ocorreu a utilização dos créditos de eventual pagamento efetuado em duplicidade; (iii) se
utilizado o crédito, esclareça como se deu esta utilização e (iv) se há existência de saldo
remanescente destes créditos ainda não utilizados. Elabore-se, ao final, relatório fiscal conclusivo
acerca dos resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o
querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias, apresentando suas considerações a respeito do
resultado da diligência, podendo, caso assim o queira, apresentar planilha detalhada, documentos
hábeis e esclarecimentos complementares, a fim de comprovar suas alegações. Após, retornem os
autos a este CARF para prosseguimento do feito.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laércio Cruz Uliana Júnior,
Leonardo Correia Lima Macedo, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus
Soares de Oliveira e Ana Paula Giglio.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917629/2012-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-085.403,
exarado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/Brasília, em
sessão de 18/06/2019, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela contribuinte acima identificada, relativa ao Pedido de Ressarcimento de CIDE Remessa ao
exterior, oriundo de pagamento indevido ou a maior (PER no 21891.14051.270710.1.3.04-3751).
A Manifestação de Inconformidade (fls 12/15) foi proposta contra o Despacho
Decisório no 031044806 (fl. 38), o qual não homologou a compensação de crédito proveniente de
pagamento tido como indevido de CIDE. De acordo com o relatório fiscal (Despacho Decisório), a
autoridade fiscal constatou a inexistência do crédito, tendo em vista que tal valor já teria sido
utilizado para a quitação de outros débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DComp. Diante dessa não homologação, foi exigido
o valor principal de R$ 4.158,21, multa de R$ 831,74 e juros de R$925,31, totalizando o valor de R$
5.915,26.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls
62/77) na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- o crédito pleiteado seria proveniente de pagamento a maior de CIDE, no período
de apuração 12/11/2009 - Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF
retificadora apresentada para o referido período;
- pagamento teria sido feito indevidamente (erro no preenchimento), conforme
estariam a demonstrar os Livros Razão e Diário transmitidos por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital –SPED. Identificado;
- o erro no preenchimento da DCTF do 2o Trimestre de 2009 teria sido corrigido ao
apresentar declaração retificadora onde desvinculou o DARF ora analisado;
- não teria ocorrido prejuízo ao Erário, tendo em vista que na data da transmissão
da PER/DComp a parte possuiria créditos suficientes para compensar os débitos exigidos.
Requereu o reconhecimento do direito creditório relativo ao pagamento indevido, a
homologação da compensação efetuada e a cessação da cobrança do crédito que estaria sendo
quitado através da Per/DComp apresentada.
Em 18/06/2019, a 4a turma da DRJ/Brasília proferiu o Acórdão no 03-085.413 no
qual, por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela interessada.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
105/111, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescidas do
seguinte ponto:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917629/2012-62
3
- caso seja do entendimento do órgão julgador não haver documentos suficientes
para comprovar o direito de crédito deve o presente processo ser convertido em diligência, para
que, em nome da verdade material, a Recorrente possa demonstrar a procedência do seu pedido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Com base na análise do processo 12448.917629/2012-62 envolvendo a empresa
Wedo do Brasil Soluções Informáticas Ltda. e a não homologação da compensação declarada no
Per/DComp no 21891.14051.270710.1.3.04-3751, seguem os itens que precisam ser esclarecidos
na diligência solicitada tendo em vista a argumentação trazida pela recorrente:
1. Verificação da Existência do Crédito:
Detalhamento do DARF de Referência: Confirmar a existência do crédito no valor
de R$ 31.801,00 referente ao DARF de CIDE, código 8741, período de apuração
31/10/2009, com data de arrecadação em 12/11/2009. A Receita Federal
argumenta no Despacho Decisório a inexistência do referido crédito, mas a
empresa insiste que o recolhimento foi efetuado em duplicidade, conforme os
livros contábeis transmitidos via SPED.
2. Correção na DCTF:
Impacto da Retificação da DCTF: Analisar a eficácia da DCTF retificadora do 2o
semestre de 2009, transmitida em 08/10/2012, onde o DARF foi desvinculado,
buscando caracterizar o recolhimento como indevido. A diligência deve confirmar
se essa retificação foi aceita pela Receita Federal e como ela impacta o crédito
pleiteado.
3. Compensação e Homologação:
Verificação do Per/DComp Inicial e Final: Esclarecer o número do Per/DComp
inicial e último, sendo relevante revisar o Per/DComp no
25724.33174.130510.1.3.04-5201 e os demais relacionados ao caso para validar a
sequência de compensações realizadas e se foram homologadas.
Justificativa para Não Homologação: Entender detalhadamente a razão pela qual a
Receita Federal não homologou a compensação, considerando a alegação de
inexistência de crédito e verificando se todos os procedimentos e prazos foram
respeitados.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917629/2012-62
4
4. Cálculos de Juros e Multas:
Correção dos Cálculos: Solicitar novos cálculos de juros e multas, considerando os
valores envolvidos e possíveis correções após a retificação da DCTF. Verificar se a
taxa Selic foi aplicada corretamente e se os valores informados batem com os
documentos contábeis apresentados.

Elabore-se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca dos resultados da diligência, o
qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30
dias, apresentando suas considerações a respeito do resultado da diligência, podendo, caso assim
o queira, apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e esclarecimentos complementares, a
fim de comprovar suas alegações. Após, retornem os autos a este CARF para prosseguimento do
feito.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 165
DF CARF MF
Original